Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PERÍCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência corrente na Corte Superior, não há preclusão pro judicato, isto é, aplicável ao juiz.
2. Conforme o Tema 871: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.”.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.